Tribunal: TJSP
Processo: 1017048-80.2016.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento para tratamento de Poliradiculoneurite Aguda e Síndrome de Guillain-Barre. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma afastada. Medicamento Imunoglobulina – IVIG que não é padronizado pelo SUS. Observância dos requisitos delineados na tese firmada no tema 106. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento para tratamento de Poliradiculoneurite Aguda e Síndrome de Guillain-Barre. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma afastada. Medicamento Imunoglobulina – IVIG que não é padronizado pelo SUS. Observância dos requisitos delineados na tese firmada no tema 106. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Responsabilidade solidária dos entes federados no tocante à assistência à saúde. Tema 793 do STF. Possibilidade de ajuizamento da demanda em face de qualquer um dos entes federativos, isolada ou cumulativamente. Condenação da Municipalidade em honorários advocatícios de sucumbência cabível. Condenação da FESP em pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado afastada. Verba honorária que não é devida à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Caracterização do instituto da confusão jurídica, entre a pessoa jurídica e seu órgão. Inteligência do artigo 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada em parte. Reexame necessário parcialmente provido e apelo voluntário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo apelada LARISSA
GABRIELA DE CARVALHO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao reexame necessário, apenas
para afastar a condenação da FESP em honorários advocatícios
e negaram provimento ao apelo voluntário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
2
Apelação no 1017048-80.2016.8.26.0361
Apelantes: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e Juízo Ex Officio
Apelada: Larissa Gabriela de Carvalho Rodrigues
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo a quo: Dr. Bruno Machado Miano
Voto no 4380

Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento para tratamento de Poliradiculoneurite
Aguda e Síndrome de Guillain-Barre. Pedido julgado
procedente na origem. Pretensão de reforma afastada.
Medicamento Imunoglobulina
IVIG que não é
padronizado pelo SUS. Observância dos requisitos
delineados
na
tese
firmada
no
tema
106.
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado, expedido
por
médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade
do medicamento e da ineficácia, para o tratamento da
moléstia,
dos
fármacos
fornecidos
pelo
SUS. Responsabilidade solidária dos entes federados no
tocante à assistência à saúde. Tema 793 do STF.
Possibilidade de ajuizamento da demanda em face de
qualquer
um
dos
entes
federativos,
isolada
ou
cumulativamente. Condenação da Municipalidade em
honorários advocatícios de sucumbência cabível.
Condenação da FESP em pagamento de honorários em
favor da Defensoria Pública do Estado afastada. Verba
honorária
que não é devida à
Defensoria
Pública,
quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito
público que integra. Caracterização do instituto da
confusão jurídica, entre a pessoa jurídica e seu órgão.
Inteligência do artigo 381 do CC e da Súmula 421 do
STJ. Sentença reformada em parte. Reexame necessário
parcialmente provido e apelo voluntário não provido.
Cuida-se de apelação
interposta pela Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes contra sentença (fls. 378/382) proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
3
em ação condenatória em obrigação de fazer ajuizada por Larissa
Gabriela de Carvalho Rodrigues em face da Prefeitura do Município
de Mogi
das
Cruzes e
do Estado
de
São
Paulo,
pela
qual
foi julgado procedente o pedi-do, condenando-se os requeridos à
obrigação de fornecerem à autora, solidariamente, a medicação
necessária (Imunoglobulina
IVIG 400mg/ kg/dia), enquanto houver
prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Pela
sucumbência,
os
réus
foram
condenados ao
pagamento,
de
forma solidária, das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A autora foi
diagnosticada com
Poliradiculoneurite
Aguda e Síndrome de Guillain-Barre. Em razão de sua condição de
saúde e por inexistência de outras formas terapêuticas, foi-lhe prescrito
o medica-mento Imunoglobulina IVIG 400mg/kg/dia.

Ante a negativa da Administração Pública em fornecer a
terapêutica
prescrita, Larissa ingressou
com
a presente demanda,
buscan-do a condenação da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do
Estado de São Paulo ao fornecimento do fármaco, nos moldes
prescritos.

O MM. Juízo a quo entendeu por bem julgar o pleito
proce-dente, para impor ao Poder Público a obrigação de fornecer a
medica-ção pleiteada, nos moldes prescritos.

Inconformada com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes postula a sua reforma,
para que seja julgado improcedente o pedido, aduzindo, em síntese, o
seguinte: (i) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo;
(ii) que a obrigatoriedade do fornecimento do fármaco deveria recair
sobre o Estado, por se tratar de medicamento de alto custo; (iii)
necessidade de exclusão dos honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
4

Contrarrazões às fls. 407/416.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
437/445, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

Larissa Gabriela de Carvalho Rodrigues é portadora de
polirradiculoneurite aguda, também conhecida como Síndrome de
Guillain-Barré, doença autoimune

Para obter a cominação do ente municipal e da Adminis-
tração Estadual ao fornecimento da medicação que lhe foi prescrita, a
autora alegou ser pessoa pobre, sem condições econômicas para
arcar com o custo do tratamento contínuo e aduziu que os réus não
o fornecem pela via administrativa.

A respeito da matéria posta em juízo, o direito do
residente em território nacional à assistência à saúde pelo Estado vem
previsto na Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 196, in verbis:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Por força da disposição constitucional acima transcrita, a
assistência à saúde, incluídos o fornecimento de medicamentos e
insumos, assim a realização de tratamentos em geral, constituem
obrigação do Estado em prol do indivíduo residente em território
nacional que faça prova da necessidade do tratamento. Nesse sentido,
seguem transcritos arestos desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
5
Constitucional. Direito à saúde. Cirurgia. O art. 196, da CF, é
norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao
direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou aparelhos. Prevalece nesta
Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento
de medicamentos e tratamento fere o direito subjetivo material
à saúde. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
1003058-53.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CIRURGIA/TRATAMENTO
Pretensão de compelir o Poder
Público
à
disponibilizar
gratuitamente
transporte
e
deslocamento para internação e realização de cirurgia de
hérnia de disco à requerente, com o tratamento adequado
Sentença de procedência para determinar ao Município de
Sorocaba que atenda ao pedido
Apelada hipossuficiente,
portadora de "Hérnia Umbilical"
Dever da Administração
Pública em fornecer atendimento integral à saúde

Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os
entes federativos Incidência do disposto nos arts. 196 e 198,
§1o, da CF Competência do Poder Judiciário para determinar
o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor
Sentença mantida REMESSA NECESSÁRIA não provida.
(TJSP; Remessa Necessária 1037263-96.2017.8.26.0602; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Direito à saúde
Art. 196 da
Constituição
Federal

Realização
de
exames/cirurgia/tratamento
Recurso recebido sem efeito
suspensivo
Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos Prescrição médica suficiente para comprovar a
necessidade dos exames/cirurgia/ tratamentos em questão
Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160951-41.2017.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

Com a mesma orientação, segue transcrito julgado do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
6
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
(Ag. no RE n. 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000).

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o recebimento
de tratamento de saúde pelo Estado é direito fundamental, podendo o
requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com
recursos próprios.
Ainda de acordo com essas Cortes Superiores, existe
obrigação solidária entre Municípios, Estados e União, concernente à
prestação específica de fornecimento de tratamento. Ainda de acordo
com o entendimento das Cortes Superiores, em ações dessa natureza,
há hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo
facultativo, porque não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão que
busca garantir seu direito fundamental à saúde1. Essa solidariedade
entre os entes federativos foi estabelecido pelas Cortes Superiores com
o objetivo de facilitar a situação do particular em juízo, perante os entes
estatais, no sentido de que a pessoa residente em território nacional,
1 Nesse sentido, confiram-se:?
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG
13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de
prestar assistência à saúde. Tese O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo
qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
7
necessitada de tratamento de saúde, possa demandar contra qualquer
deles, isolada ou conjuntamente2.
Nessa linha e com base no artigo 23, inciso II, da CF/88,
compete a todos os entes federativos, de forma solidária, assegurar à
população o amplo acesso aos serviços públicos de assistência
à saúde.

De todo modo, é também de fundamental importância
ressalvar que essa obrigação solidária, disposta como garantia ao parti-
cular para que possa demandar contra qualquer dos entes federados,
não significa que, no âmbito administrativo, o paciente não possa ser
encaminhado à clínica, unidade ou hospital adequado, que tenha
condições de cumprir com a ordem judicial proferida.

Por essas razões e com base no inciso II do artigo 23 da
CF/88, compete a todos os entes federativos, de forma solidária,
assegurar à população o amplo acesso à saúde, assegurando-se aos
entes públicos, no âmbito administrativo, a possibilidade de fazer
os encaminhamentos necessários ao paciente, que não tem o poder de
escolher as unidades, clínicas e hospitais onde vai receber os
tratamentos de que necessita. Esses encaminhamentos, devem ser
realizados, à evidência, de acordo com a repartição de competências
realizada no âmbito do SUS. Tanto é assim que a Suprema Corte firmou
a seguinte esse, no tema 793:

Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios
2 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF Plenário. RE 855178 Rel. Min. Luiz
Fux. DJE 16/03/2015 ATA No 15/2015 - DJE no 50, divulgado em 13/03/2015)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria,
reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Roberto Barroso
e Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
8
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.

Não é necessário, por outro lado, no caso de medica-
mentos, que estes tenham sido prescritos por médico da rede pública,
uma vez que o serviço médico não constitui monopólio estatal, mas
está
aberto
à
iniciativa
privada,
embora
sujeito a
controle
do Poder Público (inteligência do artigo 199 da CF/88). Nesse sentido,
confira-se o julgado: TJSP; Apelação 4004226-60.2013.8.26.0604; Relator:
José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/12/2015; Data de Registro: 01/12/2015.

É importante consignar, ainda, que os medicamentos
forne-cidos pelo Sistema Único de Saúde SUS são direcionados às
pessoas de baixa renda, que não têm meios de arcar com os custos
para seus tratamentos de saúde.

Em se considerando que os recursos estatais são limitados
e devem ser aplicados em todos os seus serviços e atuações, de molde
a atender de forma eficiente a toda a população, foi editada pelo
Minis-tério da Saúde, para regulação do sistema, listagem padronizada
que obriga os entes públicos ao fornecimento dos fármacos ali
contidos, tendo por critério a sua essencialidade.
Nessa linha, para que o ente estatal possa ser compelido
a fornecer medicamentos não previstos nas listas do SUS situação que
deve ser considerada como excepcional , é essencial que se verifique
a imprescindibilidade do uso do medicamento para tratamento da
moléstia que acomete o paciente, no sentido de que o uso dos
fármacos disponibilizados gratuitamente pelo Estado não sejam
indicados, i.e., já tenham sido utilizados em tratamento pelo paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
9
sem êxito.

Para que o ente estatal possa ser compelido a fornecer o
medicamento à parte autora, por conseguinte, é imprescindível que se
verifique, além da necessidade desta em relação ao medicamento
pleiteado, a presença dos três requisitos estabelecidos no julgamento
do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), afetado ao rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC).

Nessa linha, em se considerando que a obrigação estatal
prevista no artigo 196 da Constituição Federal corresponde a um direito
destinado a
todos,
é
razoável
alguma
restrição/limitação
ao
fornecimento de medicamentos/tratamentos aos nacionais, em se
considerando que os recursos dos entes estatais são limitados,
dependem de arrecadação e devem ser suficientes para o
atendimento de toda a comunidade, assim como de todas as
necessidades da administração.

Assim, resta apreciar o atendimento, pela parte apelada,
dos requisitos delineados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ,
sob o rito dos recursos repetitivos, quanto ao Tema 106.

No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado deve
fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normati-
vos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos que
seguem: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do
medicamento, obser-vados os usos autorizados pela agência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça acolheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
10
embargos de declaração opostos no REsp 1.657.156-RJ, para incluir, no
terceiro requisito relativo ao registro do medicamento na ANVISA , a
necessidade de se observar os usos autorizados pela Agência. Com isso,
a Corte abordou o chamado “uso off label” dos medicamentos,
compreen-dido como a prescrição de determinado fármaco para fim
diverso daquele que consta da sua bula.

No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu por
bem inadmitir, em regra, o fornecimento de medicamentos para uso off
label. Excepcionalmente, contudo, será possível que o paciente exija
medica-mento para uso fora da bula, desde que este tenha sido
expressamente autorizado pela ANVISA.

Ainda no âmbito dos embargos de declaração, a Corte
modulou os efeitos da tese firmada, para determinar que os requisitos
acima elencados só serão obrigatórios em relação aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.

No caso concreto desses autos, foi apresentado relatório
médico
indicativo
da
doença
que
acomete a autora e de sua
evolução, com cronificação do quadro após tratamento com
imunossupressor, sem
resposta
adequada. Consta,
também,
estabilização do quadro mediante tratamento de pulsos mensais de
Imunoglobulina humana com Metil-prednisolona e o acometimento da
paciente, inobstante o tratamento, por nova agudização da doença,
razão pela qual lhe foi prescrito trata-mento de pulsos mensais de
Imunoglobulina
humana por 6
meses
adicio-nado
a 3g
de
Metilprednisolona (fls. 17/19).

Assim é que se demonstrou a imprescindibilidade do
tratamento com o fármaco prescrito que, em combinação com a
Metilprednisolona, mostrou-se como o mais eficaz para obtenção de
estabilização do quadro de saúde da autora, com contraposição aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
11
medicamentos fornecidos pelo SUS, notadamente porque realizou
tratamento imunossupressor, porém, sem resposta adequada e com
evolução clínica motora desfavorável.

O relatório acostado aos autos atende às formalidades
previstas no Enunciado no 153 da Primeira Jornada de Direito da Saúde
do CNJ, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de
adequação para esse tipo de documento.

A incapacidade financeira da demandante para arcar
com o custo do medicamento prescrito está demonstrada à fl. 12. É
patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que,
como cediço, tem rígidos critérios para aceitação de seus assistidos
para receber os serviços de assistência jurídica prestados pelo Estado
de São Paulo.

Por outro lado, as rés admitem não fornecer o que foi
postulado, o que afasta eventual falta de prova da negativa por parte
dos entes estatais demandados.

Com relação ao registro na ANVISA, o medicamento
postulado tem a aprovação da Agência, inclusive para o fim prescrito.
Nessa linha, todos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do tema 106, foram preenchidos pela autora.

Nessa toada, não comporta reparo a r. sentença de
primeiro grau, no que concerne à condenação dos entes públicos no
fornecimento dos medicamentos prescritos à demandante.

Quanto à pretensão de exclusão da condenação em
3 Enunciado 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento
indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação
Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da
substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de
prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
12
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, a questão deve ser analisada sob dois aspectos, conforme
segue.

O primeiro deles refere-se à Prefeitura de Mogi das
Cruzes e com relação a este ente municipal, não se há de cogitar em
afastamento
da
condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios pela sucum-bência. Isso porque o afastamento dessa
condenação somente se impõe quando a Defensoria Pública atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Súmula 421
do STJ).

Nessa linha a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
pode
e
deve
ser
condenada ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 8o, inciso III, da
LC Estadual no 988/2006 e precedentes desta Câmara 4.

Quanto à condenação do Estado de São Paulo ao paga-
mento da verba honorária, contudo, a r. sentença comporta reparo
apenas neste ponto. Tendo a Defensoria Pública atuado contra o ente
estatal do qual constitui órgão integrante, não pode dele receber
honorá-rios advocatícios de sucumbência, daí a necessidade de ser
afastada a condenação.

A respeito da matéria, ocorre aqui a chamada confusão
entre credor e devedor, prevista no artigo 381 do Código Civil em vigor.

Com efeito, a aplicação da aludida condenação é
4 Nesse sentido: Fornecimento de medicamentos Admissibilidade- Configurada responsabilidade do
Município Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios em causa patrocinada
pela Defensoria Pública Possibilidade - Sendo a Defensoria Pública integrante de pessoa jurídica de direito
público diversa daquela contra a qual atua, não há coincidência das características de credor e de
devedor em uma mesma pessoa - Sentença mantida - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 0014503-13.2013.8.26.0344; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2015; Data de Registro:
04/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
13
rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em 03/03/10, aprovou
a Súmula no 421, que segue transcrita:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença.

Essa orientação sedimentou os precedentes do STJ, pelos
quais ocorre confusão entre o credor e o devedor dos honorários
advoca-tícios, o que constitui causa para a extinção da obrigação
(artigo 381 do Código Civil), nas demandas patrocinadas pela
Defensoria Pública, nas quais a parte vencida for o próprio ente público
em cuja estrutura adminis-trativa se insere5. Referida posição foi
confirmada em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp
representativo de controvérsia no 1199715/RJ6 ).

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recente, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no
RE 1140005 RG / RJ, tema 1002: discussão relativa ao pagamento de
honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual
5 (AgRg no REsp 1054873/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008)
6 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra
pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o
pagamento de honorários advocatícios.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe
12/04/2011) "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
14
vinculada7. Até que sobrevenha o julgamento pela Corte Suprema,
contudo, tenho ser caso aplicação do posicionamento do STJ,
conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante8.

Desprovido o recurso, majoro o montante da verba
honorária fixado na r. sentença em R$ 100,00, ex vi do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.

Pelo exposto e pelo meu voto dou parcial provimento ao
reexame necessário, apenas para afastar a condenação da FESP em
honorários
advocatícios
e nego
provimento ao apelo
voluntário,
manten-do no mais a respeitável sentença recorrida.

7 Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública
que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida
excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.
2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública
que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do
tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que
justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes
federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão
geral reconhecida.
(RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )
8 A esse respeito, confiram-se:
I. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. Defensoria Pública que patrocinou
ação em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Aplicação da Súmula 421 do STJ. Confusão - Extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 9000019-84.2009.8.26.0405; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Osasco - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013);
II. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR. Ação
visando fornecer medicamentos. Autor portador de retardo mental moderado (F71 do CID
10),
Esquizofrenia (F20 do CID 10) e Epilepsia (G40 do CID 10). Necessidade de uso contínuo do medicamento
Risperidona 2mg (três comprimidos ao dia, totalizando 6mg ao dia). Sentença de procedência do pedido.
Insurgência da Fazenda Pública apenas quanto à fixação da verba honorária. Nas demandas
patrocinadas pela Defensoria Pública contra a Fazenda do Estado, ocorre o fenômeno da extinção da
obrigação, denominado confusão. Inteligência do artigo 381 do Código Civil e Súmula 421 do STJ.
Condenação na verba honorária afastada. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação
indevida. Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação 1007917-88.2015.8.26.0564; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017048-80.2016.8.26.0361 - Voto no 4380
15
PAOLA LORENA
Relatora